Tribunal: TCU
Processo: 043.740/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 920/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.740/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brenno Marcondes Blotta (XXX.776.838-XX); Carlos Alberto Pimentel Silva Filho (XXX.038.054-XX); Carlos Magno Costa (XXX.239.451-XX); Celso Henrique Bortolanza (XXX.761.669-XX); Cintia Maria da Silva (XXX.832.576-XX); Claudio Goncalves (XXX.753.149-XX); Giuliano Luis Acosta Scaranto (XXX.054.650-XX); Julio Tapir da Rocha Fontoura (XXX.752.030-XX); Rosely Aparecida Vanuchi (XXX.062.668-XX); Thiago Pontes Cavalcante (XXX.518.492-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.